Tribunal: STF
Processo: Rcl 72319
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DO CARGO DE VICE-REITORA DA USP POR PROFESSORA APOSENTADA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NO TEMAS 763. OCORRÊNCIA. RATIO DECIDENDI DO PARADIGMA QUE GUARDA PROXIMIDADE COM AS CARACTERÍSTICAS DO CARGO DE VICE-REITOR DA USP. FORMA DE ELEIÇÃO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PREVISTAS EM NORMA ESTATUTÁRIA. NECESSÁRIA INTERPRETAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À LUZ DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA, EM PRESTÍGIO DAS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS PERTINENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Arminda do Nascimento Arruda impugnando a propositura da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1064094-38.2024, sob a alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.602, bem como de descumprimento das teses fixadas no RE 786.540 (Tema 763) e no ARE 843.989 (Tema 1.199).



    Em síntese, narra a reclamante ter sido demandada, na origem, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa em que se sustenta a impossibilidade da permanência da ora reclamante no cargo de Vice-Reitora da Universidade de São Paulo após ter completado 75 (setenta e cinco) anos de idade. Relata que a ação de improbidade veicula a tese de que a ocupação do mencionado cargo eletivo por pessoa aposentada compulsoriamente ensejaria dano ao erário, caracterizando o ato de improbidade previsto no art. 10, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.



    Sustenta a reclamante que a “pretensão apresentada pelo Parquet Paulista, parte beneficiária, para além de violar, por tentar evitar aplicação da ratio decidendi, o conteúdo da ADI nº 2.602/MG, revela nítida e inequívoca contrariedade ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 763 e 1.199” (doc. 1, p. 5).



    Aduz, nesse sentido, que “a função pública de Reitor e Vice-Reitor não se apresenta como um cargo de caráter efetivo e de serviço público, mas somente uma mera função “ad nutum”, verdadeiro cargo em comissão e de caráter precário”(doc. 1, p. 16), na medida em que “[s]e a Reclamante, ao ser aposentada, ocupava, sobretudo ocupa, o cargo de Vice-Reitora, a sua manutenção no mencionado cargo não é capaz de implicar qualquer ofensa à ordem constitucional vigente, porquanto ocorrera uma verdadeira mudança no regime, sem qualquer empecilho para a continuidade do exercício do mandado eletivo”(doc. 1, p. 19).



    Afirma ainda que a exordial da ação civil pública ajuizada na origem “nada dispõe acerca de elementos dolosos específicos, sem nenhum apontamento a respeito de qual lesão ao erário a Reclamante efetivamente buscou causar, pois a função pública vem efetivamente sendo exercida”(doc. 1, p. 27).



    Requer, por esses fundamentos, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja extinta a Ação Civil Pública nº 1064094-38.2024.8.26.0053, ou, subsidiariamente, que se determine que o Juízo originário, “ao proferir qualquer decisão, observe o quanto decidido na ADI nº 2.602 e nos Temas nº 673 e 1.199, conforme permitido pelo art. 992, parte final, do CPC”(doc. 1, p. 31). 



    Em 2 de outubro de 2024 deferi parcialmente a medida cautelar postulada para o fim de “suspender a prática de quaisquer atos no Processo 1064094-38.2024.8.26.0053, em trâmite perante a 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP” (doc. 14). Referida decisão foi ratificada pela Primeira Turma, à unanimidade, em acórdão assim ementado:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DO CARGO DE VICE-REITORA DA USP POR PROFESSORA APOSENTADA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADI 2.602 E NOS TEMAS 763 E 1.199. FORMA DE ELEIÇÃO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PREVISTAS EM NORMA ESTATUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO, NESTA SEDE PROCESSUAL, À LUZ DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CARGO OCUPADO, ADEMAIS, QUE OSTENTA NATUREZA POLÍTICA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA PARA SUSPENDER A PRÁTICA DE QUAISQUER ATOS NO FEITO DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA PRESENTE RECLAMAÇÃO.



    Devidamente citado, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação, alegando, em síntese, a inadmissibilidade da presente reclamação, em face da ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados e, ainda, a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. No mérito, alegar ser incompatível o cargo de Vice-Reitora com a condição de professor aposentado, sob o argumento de que “não se vê possível a pretensão da reclamante de se legitimar no cargo de Vice-Reitor sob aquele status [professor sênior], à vista da perda do vínculo jurídico com a Universidade após a aposentadoria, quando se desfaz a situação jurídica de Professor Titular”(doc. 22, p. 18). Requer, assim, “a extinção sem resolução do mérito da reclamação e, subsidiariamente, sua improcedência” (doc. 22, p. 19).



    O Juízo de origem prestou informações (doc. 17).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



1. Admissibilidade da presente reclamação



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa à autoridade da decisões proferidas pelo Plenário deste STF julgamento da ADI 2.602 e dos Temas 763 e 1.199 da sistemática da repercussão geral.



    Pontuo desde logo que, relativamente à alegação de ofensa aos Temas 763 e 1.199, embora não satisfeito, in casu, o requisito de cabimento atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), esta Suprema Corte tem superado referida exigência para o manejo da reclamação em casos excepcionais como o presente, em que se discute a imputação da prática de ato de improbidade administrativa em virtude da ocupação do cargo de vice-reitora de universidade pública que tenha completado 75 anos da idade, quando, então, se sustenta deveria ter se submetido a aposentadoria compulsória.



    De fato, não se mostra razoável exigir o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o transcurso do tempo poderá causar graves danos à imagem da reclamante, sobretudo diante da possibilidade de decisão judicial que venha a afastá-la do cargo para o qual fora legitimamente eleita e nomeada. Ademais, é de salientar o efeito multiplicador do entendimento sustentado pelo Parquet em primeiro grau, que pode conduzir a interpretação equivocada dos paradigmas vinculantes suscitados na inicial. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Primeira Turma: Rcl 68.798-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 21/08/2024; Rcl 67.995-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/08/2024 e Rcl 61.944-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, j. 02/04/2024, DJe 28/05/2024.



    De toda sorte, registro que a reclamação também está fundada na alegada violação ao quanto decidido pelo Plenário do STF na ADI 2.602, de modo que, à luz da jurisprudência atualmente vigente, se mostra possível o conhecimento da presente reclamação.



2. Delimitação da controvérsia e o conteúdo do Tema 763 da sistemática da repercussão geral



    Superada a questão preliminar, consigno que a ADI 2.602 e os Temas 763 e 1.199 ostentam, respectivamente, as seguintes ementa e teses de repercussão geral:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros , do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações. 2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo. 3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2.602, rel. Min. Joaquim Barbosa, redator para acórdão Min. Eros Grau, j. 24.11.2005, DJe 31.03.2006)



    Tema 763-RG: “1. Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão; 2. Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, não há óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração.”



    Tema 1.199-RF: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Sustenta a reclamante, em síntese, que “[N]o entendimento do Supremo, apenas as atividades inseridas dentro na prestação de serviço público em cargo efetivo apresentam subsunção à regra da aposentadoria compulsória. Outrossim, o serviço público somente se caracteriza por aquelas atividades que sejam submetidas ao regime geral do art. 175 da CF como aqueles que, para além de decorrerem de norma capaz de os formalizarem, a própria existência do elemento material traduzido na potencial ou efetiva entrega de comodidades ou utilidades aos seus usuários” (doc. 1, p. 14). 



    Aduz, assim, que os precedentes vinculantes invocados na inicial autorizam a sua permanência no cargo eletivo de Vice-Reitora da Universidade de São Paulo (USP), mesmo tendo alcançado a idade de 75 anos, ocasião em que ocorreu a sua aposentadoria compulsória do cargo de Professora Titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.



    Delineados os contornos da controvérsia, observo que o Plenário desta Suprema Corte, na assentada de 15 de dezembro de 2016, apreciou o RE 786.540, leading case do Tema 763-RG, tendo decidido o precedente em acórdão assim ementado:



    Direito constitucional e previdenciário. Servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Não submissão à aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Compulsoriedade que se impõe apenas aos servidores efetivos. Nomeação de servidor efetivo aposentado compulsoriamente para exercício de cargo em comissão. Possibilidade. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    1. Sujeitam-se à aposentadoria compulsória apenas os servidores públicos efetivos. Inteligência do art. 40, caput e § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 



    2. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, em virtude do disposto no art. 40, § 13 da Lei Maior, não estão obrigados a passar à inatividade ao atingirem a idade limite, tampouco encontram-se proibidos de assumir cargo em comissão em razão de terem ultrapassado essa idade. 



    3. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: 1) Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão. 2) Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, inexiste óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para outro cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração. 



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 786.540, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/12/2017)



    Em suma, no julgamento do Tema 763 da sistemática da repercussão geral, o Plenário deste STF assentou que “[O]s servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão”. 



    Tendo em conta que o § 1º, inciso I, do art. 40 da Constituição teve sua redação conferida pela EC 88/2015 e não foi alterado pela última reforma previdenciária (EC 103/2019), cumpre examinar o voto do eminente relator, Min. Dias Toffoli, mormente o seguinte excerto da fundamentação do acórdão proferido no Tema 763:



    O recorte é nítido, cristalino: o regramento previdenciário do art. 40 da Constituição Federal aplica-se, via de regra, aos servidores efetivos, os quais, embora tão servidores públicos quanto os comissionados, com eles não se confundem. [...]



    Veja-se que a cabeça do art. 40 da Constituição Federal refere-se exclusivamente aos efetivos. Portanto, fica fácil concluir o sentido e o alcance de seu § 1º, inciso II – que é a disposição especificamente impugnada neste recurso. 



    Relembro a previsão ali colocada: os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma da lei complementar.



    Isso posto, o que exsurge da apreciação combinada de uma disposição e outra é que a regra da aposentadoria compulsória aplica-se a um universo limitado de pessoas: o dos servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata o art. 40. E de quem trata tal regramento? Ora, unicamente daqueles no exercício de cargo efetivo, consoante já apontado. Atente-se para o fato de que, embora o art. 40, § 1º, inciso II, da CF trate apenas dos “servidores”, a norma faz clara remissão ao caput, no qual, como exaustivamente ressaltado, é hialina a limitação aos servidores efetivos. 



    Impende consignar, ainda, que, nos termos do quanto decidido no julgamento do Tema 763, a previsão de regimes previdenciários distintos para servidores efetivos e comissionados também corrobora a conclusão pela inaplicabilidade da hipótese de aposentadoria compulsória aos ocupantes de cargos em comissão. De fato, os servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social, que não prevê a modalidade de aposentadoria compulsória. Pertinente, no ponto, o seguinte trecho da fundamentação exarada pelo Min. Dias Toffoli, relator do decisum vinculante em apreço:



    A previsão do art. 40, § 13 da Lei Maior proporciona, ainda, um outro fundamento em favor da tese da inexistência de obrigatoriedade da aposentadoria compulsória para ocupantes exclusivamente de cargo em comissão. 



    Consoante fundamentação anterior, a Constituição dispõe que a eles se aplica o regime geral de previdência social. Disso decorre que sua passagem para a inatividade observará o art. 201 da Constituição da República e a Lei nº 8.213/90, que arrolam, como espécies de aposentadoria, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de serviço e a aposentadoria especial. 



    Inexiste, para os indivíduos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, qualquer previsão de compulsoriedade de aposentação, a qual será sempre facultativa. Esse dado, conjugado à constatação esboçada nos parágrafos anteriores, não conduz a outra conclusão senão a da não incidência do art. 40, § 1º, inciso II, da Lei Fundamental no que se refere aos ocupantes exclusivamente de cargo comissionado. (grifei)



    Nos termos do voto condutor da tese firmada no Tema 763, a inaplicabilidade da aposentadoria compulsória aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão decorre também da lógica própria de nomeação destes cargos. Confira-se, no ponto, o quanto asseverado pelo voto do Relator:



    Ainda que se suscite o argumento da renovação dos quadros de pessoal, é de se salientar que a lógica que rege as nomeações para cargos comissionados é distinta daquela que rege as nomeações para os efetivos. 



    Os últimos ingressam no serviço público mediante concurso. Há, ademais, o adicional de, como salienta o Procurador-Geral da República, possuírem estabilidade e tenderem a manter com o Estado um longo e sólido vínculo, o que torna admissível a expulsória como forma de oxigenação e renovação. 



    Os primeiros, por sua vez, adentram a estrutura estatal para o desempenho de cargos de chefia, direção ou assessoramento, pressupondo-se, como substrato de sua designação, a existência de uma relação de confiança pessoal e de uma especialidade incomum. O comissionado adentra o serviço público, dentre outros motivos, para agregar a esse último uma habilidade não facilmente encontrada, uma formação técnica especializada – exerce, ao menos na teoria, atribuições diferenciadas, tanto do ponto de vista da rotina e das responsabilidades no local de trabalho como da própria atividade intelectual. 



    Por fim, o voto do eminente Relator no julgamento do Tema 763-RG asseverou também a inaplicabilidade do limite etário da aposentadoria compulsória àquele servidor que, não obstante ocupasse cargo de provimento efetivo, tenha assumido, posteriormente, cargo em comissão. A partir de tal premissa, o julgado vinculante ora em análise acentuou a possibilidade de que servidores efetivos aposentados compulsoriamente sejam nomeados para cargos em comissão, verbis:



    Cumpre salientar, por último – porque a discussão desse ponto também importa, e muito, à Administração Pública –, a possibilidade de o servidor efetivo aposentado compulsoriamente ser nomeado para cargo comissionado. Não vislumbro, nessa designação, qualquer problema. 



    Pois bem, o que se deve ter em vista aqui é que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente, embora mantenha esse vínculo com a Administração mesmo após sua passagem para a inatividade, ao tomar posse em função de provimento em comissão, inaugura, com essa última, uma segunda e nova relação, agora relativa ao cargo comissionado. 



    Não se trata da criação de um segundo vínculo efetivo, o que é terminantemente vedado pelo texto constitucional, salvo nas exceções por ele próprio declinadas, mas da coexistência de um vínculo funcional efetivo e de um cargo em comissão sem vínculo efetivo, para o que não se vislumbra vedação, inclusive sob o ponto de vista previdenciário. Não se trata, também, por óbvio, de forma irregular de continuidade do vínculo efetivo, visto que, consoante dito no início do voto, comissionados e efetivos são espécies díspares do gênero servidor público. (grifei)



    Bem compreendidos os fundamentos e o alcance das conclusões firmadas no julgamento do RE 786.540 (Tema 763-RG), impõe-se o exame do caso concreto, que veicula hipótese de cargo de Vice-Reitora de universidade pública, que, durante o exercício da vice-reitoria, alcançou a idade de 75 anos. À luz deste contexto, importa considerar, como premissas para o cotejo do caso concreto com o paradigma em análise (i) a proteção constitucional à autonomia universitária e (ii) o caráter eletivo dos cargos em comissão.



3. Autonomia universitária como vetor interpretativo da aplicação do tema 763 ao caso sub judice



    Diante deste contexto, impende consignar que o art. 207 da Constituição Federal assegura a autonomia universitária, in verbis:



      Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.



    O labor exegético realizado sobre as normas constitucionais em matéria de autonomia universitária revela o elevado grau de proteção conferido pela Constituição ao livre funcionamento das Universidades públicas brasileiras, sem o que não se concretizariam os princípios constitucionais que moldam o direito fundamental à educação. Nessa perspectiva é a lição de Nina Ranieri:



    “revestidas de tais atributos (e desde que emitidas validamente) as normas universitárias integram a ordem jurídica como preceitos de valor idêntico ao da lei formal na escala de suas fontes formais, e de idêntica hierarquia em relação às demais normas, gerais e especiais, que promulgadas com base no art. 24 inciso IX, da Constituição Federal, disponham sobre a matéria de cunho didático-científico, administrativo e de gestão financeira e patrimonial, e cujo sujeito passivo sejam as universidades.” (RANIERI, Nina. Autonomia Universitária: as Universidades Públicas e a Constituição Federal de 1988. São Paulo: Editora da USP, 1994, p. 124-125)



    No mesmo sentido, confira-se o magistério doutrinário de Eunice Durham:



    “No caso das universidades públicas, cujos recursos vêm integralmente do Estado, a relação com os órgãos governamentais é mais íntima e mais estreita. Mas, mesmo assim, é necessário reconhecer a especificidade desta relação, que está implícita na caracterização da autonomia universitária. A autonomia administrativa e de gestão financeira, necessárias à autonomia didática e científica, colocam a universidade como uma instituição sui-generis. Ela não é um órgão do Estado como os demais. O exercício da autonomia implica o reconhecimento de sua capacidade de selecionar seu próprio pessoal, de acordo com critérios diversos daqueles que se aplicam ao conjunto do funcionalismo público. O mesmo ocorre com relação à carreira. Os critérios através dos quais se assegura a estabilidade devem ser outros, pois a universidade exige uma competência que se constrói e se comprova através da carreira e não, simplesmente, por um concurso inicial de ingresso”. (DURHAM, Eunice Ribeiro. A autonomia universitária: o princípio constitucional e suas implicações. São Paulo: Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior da USP, 1989, p. 17-18)



    Colho também, por pertinente, a doutrina de Anna Cândida da Cunha Ferraz, eminente Profess